Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação Cível. embargos à execução. Contrato de prestação de serviços educacionais. onerosidade excessiva. fato superveniente. ausência. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em razão de inexistência de fato novo superveniente que tornou cláusulas contratuais excessivamente onerosas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na onerosidade excessiva pela perda de emprego a autorizar revisão contrato entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Segundo o CDC, é direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
4. Conforme a orientação jurisprudencial, “a revisão dos contratos de consumo observa a Teoria da Base Objetiva, adotada pelo art. 6o, V, do CDC, que tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas”. Ainda sobre a matéria, há distinção entre a teoria da base objetiva e a teoria da imprevisão, a qual difere por não prescindir da previsibilidade.
5. No caso, as parcelas inadimplidas do contrato correspondem aos meses de abril a dezembro de 2023, período em que a apelante estava empregada e recebendo um salário vultoso. Além disso, na data em que houve o término do vínculo empregatício da apelante, ou seja, 03/06/2024, o contrato de serviços educacionais sequer estava em vigor, porquanto tinha prazo de duração até o final do ano letivo de 2023.
6. No curso da relação contratual não sobreveio circunstância que repercutisse no equilíbrio das obrigações pactuadas, razão pela qual descabida a revisão com fundamento em onerosidade excessiva decorrente de fato novo superveniente.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, V; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.100.646/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. em 20/02/2024; AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/10/2016.